Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o art. 55 da Lei n. 9.099/95 prevê a fixação de honorários advocatícios de sucumbência entre 10% a 20% do valor da causa, portanto 15% está no centro do intervalo.

3. De mais a mais, para fins de reciprocidade, é de se considerar que, quando da interposição do Recurso Inominado, a parte autora requereu que, em caso de provimento, a parte contrária fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios em grau máximo (ID 20876679 - Pág. 27), não se mostrando razoável agora, quando perdeu a causa, queira responder por apenas 5%. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.